Tribunal: TJPA
Processo: 0800632-36.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800632-36.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: DRUMATTOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: HENRIQUE DE MIRANDA SANDRES NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0800632-36.2017.814.0000

AGRAVANTE:
DRUMATTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO:
HENRIQUE DE MIRANDA SANDRES NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO – MÉRITO - CONTRATO DE FRANQUIA – EXIGÊNCIA CONTRATUAL DE REALIZAÇÃO DE SEGURO PELO FRANQUEADO – CUMPRIMENTO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO JUNTO AO SHOPPING ONDE SE LOCALIZA A LOJA - INCÊNDIO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO – SOLICITAÇÃO DA APÓLICE JUNTO AO SHOPPING – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO – OBRIGAÇÃO POR PARTE DO AGRAVADO SATISFEITA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Decisão agravada que deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão do contrato discutido, suspendendo-se consequentemente a exigibilidade das parcelas de royalties referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017, bem como de taxas futuras, além de determinar que a ré exclua ou se abstenha de inserir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito em razão desse contrato.

2-

Precipuamente
, cabe ressaltar que a análise do Agravo Interno interposto em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, resta prejudicada, considerando que o feito se encontra devidamente instruído, e, portanto, em perfeitas condições de julgamento meritório.

3-

Exigência contratual de realização do seguro para cobertura de eventuais sinistros na loja. Cumprimento pelo franqueado. Requerimento de fornecimento da apólice de seguro junto ao Shopping. Ajuizamento de Ação de Exibição de Documento.

4-

Incêndio no interior da loja franqueada. Indícios de que a responsabilidade não seria do agravado. Necessidade de apuração após regular instrução processual. Não comprovação por parte da empresa agravante de que o seguro se refere tão somente as áreas comuns do Shopping.

5-

Possibilidade de
periculum
inverso, uma vez que, caso a decisão recorrida seja reformada, nesta sede, o agravado deverá arcar com pagamento de taxas e parcelas de evento que,
ab initio
, não teria dado causa, estando inclusive com suas atividades comerciais suspensas em razão dos fatos já elencados alhures, nada impedindo que, caso o entendimento ora firmado seja posteriormente modificado, arque com os respectivos consectários legais.

6-

Recurso conhecido e improvido. Manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.
É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
DRUMATTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

e agravado
HENRIQUE DE MIRANDA SANDRES NETO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão de 1ª Grau, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém (PA), 28 de janeiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0800632-36.2017.814.0000

AGRAVANTE:
DRUMATTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO:
HENRIQUE DE MIRANDA SANDRES NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
DRUMATTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
em face da decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Danos Morais, deferiu tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão do contrato discutido, suspendendo-se consequentemente a exigibilidade das parcelas de royalties referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017, bem como de taxas futuras, além de determinar que a ré exclua ou se abstenha de inserir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito em razão desse contrato, até decisão ulterior ou do julgamento de mérito do processo, tendo como agravado

HENRIQUE DE MIRANDA SANDRES NETO
.

Consta das razões recursais deduzidas pelo agravante, que possui relação comercial com o ora recorrido, tendo por objeto uma unidade franqueada da marca Camarão e Cia, localizada no Shopping Grande Rio, salientando que na madrugada
do dia 1º de janeiro de 2017, ocorreu um incêndio supostamente ocasionado por uma inundação na loja, o que ensejou na paralisação das atividades da loja franqueada

desde então.

Sustenta que não restou comprovado pelo agravado o alcance da cobertura da apólice do seguro que alega ter sido contratado pelo shopping, argumentando que a responsabilidade pela contratação do serviço fora estabelecida desde o início das atividades da franquia, ou seja, de responsabilidade do franqueado, e ainda que os casos relacionados a seguros de responsabilidades dos shoppings centers referem-se a área comum do estabelecimento comercial, o que não seria o caso tratado nos presentes autos.

Aduz que os lojistas costumam fazer seguros próprios, para assegurar a parte interna de suas lojas, bem como o ressarcimento de danos contra terceiros, lucros cessantes e royalties.

Afirma que não se pode admitir que o recorrido relativize o pagamento dos royalties, taxas e demais encargos à apresentação da apólice de seguro, ante a sua própria inobservância das estipulações contratuais, não havendo que alegar, em sua defesa, que é o shopping ou mesmo a empresa agravante quem vem dando causa aos prejuízos experimentados pelo agravado, uma vez que a ninguém é dado beneficiar-se de sua própria torpeza.

Aleg
a que a medida de urgência determinada pelo juízo
a quo
se mostra desproporcional e desarrazoada, vez que o recorrido não teria se cercado de todas as cautelas contratuais dispostas pela franqueadora, o que
gerou
enormes prejuízos financeiros a empresa agravante, face o inadimplemento do contrato.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, no sentido de determinar que o contrato de franquia permaneça ativo e exigível, até a declaração de sua rescisão, de modo que sejam cumpridas as determinações pactuadas, sobretudo no tocante a possibilidade de cobrança de royalties e demais encargos financeiros, e, no mérito, o provimento total do presente recurso.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Em decisão ID 578910, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O ora agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 267741), pugnando pela manutenção integral da decisão agravada.

A empresa agravante interpôs Agravo Interno (ID 758116), os quais foram devidamente contrarrazoados (ID 938320).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos, razão porque, conheço do recurso, passando a proferir voto:

Precipuamente
, cabe ressaltar que a análise do Agravo Interno interposto em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, resta prejudicada, considerando que o feito se encontra devidamente instruído, e, portanto, em perfeitas condições de julgamento meritório.

MÉRITO

Pontua em suas razões recursais a empresa ora recorrente que a responsabilidade de contratar o seguro da loja franqueada era do agravado, salientando que este não teria se cercado de todas as cautelas contratuais necessárias a fim de evitar maiores transtornos quando, eventualmente, ocorresse algum sinistro, requerendo reforma integral da decisão que determinou a suspensão dos efeitos do contrato firmado entre as partes.

Ab initio
, urge se saliente que, como cediço, em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Pois bem, pelo que se verifica dos autos, trata-se de contrato de franquia, firmado entre as partes, em que, dentre outras obrigações, restou estabelecido na clausula 13.1, que seria de obrigação do franqueado, ora agravado, a realização de um seguro a fim de cobrir eventuais sinistros que pudessem vir a ocorrer na loja.

Somado a isso, restou incontroverso que no dia
1º de janeiro de 2017, ocorreu um incêndio supostamente ocasionado por uma inundação na loja, o que ensejou na paralisação das atividades da loja franqueada

desde então, e o não cumprimento das obrigações contratuais.

Ocorre que, em que pese a empresa agravante afirmar que o franqueado não teria cumprido com a referida clausula, se infere dos autos que o recorrido firmou seguro da loja junto ao
Shopping Grande Rio
, onde está localizada a franquia, sendo imperioso salientar que a apólice não fora apresentada ao agravado, mesmo após diversas solicitações, o que ensejou, inclusive, o ajuizamento de Ação de Exibição de Documento (fl. 51), a fim de ter acesso a empresa responsável pelo seguro, especialmente para requerer o pagamento dos royalties e demais coberturas.

Além disso, verifica-se dos autos que as taxas referentes ao seguro contratado pelo franqueado foram pagas (fls. 49-50), asseverando ainda que, mesmo antes da ocorrência do incêndio no interior da loja, o agravado solicitou junto ao Shopping providencias acerca das inundações recorrentes (fl. 38-39), de sorte que a perícia realizada no local também não constatou qualquer irregularidade no circuito elétrico, bem assim que o hidrante da praça de alimentação não funcionou (fls. 41), o que merece ser amplamente verificado após regular instrução probatória.

No mais, o que se observa é o
periculum
inverso, uma vez que, caso a decisão recorrida seja reformada, nesta sede, o agravado deverá arcar com pagamento de taxas e parcelas de evento que,
ab initio
, não teria dado causa, estando inclusive com suas atividades comerciais suspensas em razão dos fatos já elencados alhures, nada impedindo que, caso o entendimento ora firmado seja posteriormente modificado, arque com os respectivos consectários legais.

Senão vejamos o entendimento pertinente ao tema sob exame:

FRANQUIA. TUTELA ANTECIPADA. SUPOSTO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELA FRANQUEADORA. ROMPIMENTO DO AJUSTE. CLÁUSULA PENAL. EXIGIBILIDADE.
Pretensão da agravante à suspensão da exigibilidade da multa contratual, à declaração de resilição unilateral, bem como à autorização para continuidade da prestação de serviços estéticos.
Somente a produção de prova a respeito das circunstâncias que conduziram ao rompimento do contrato de franquia poderá definir a quem eventualmente pode competir o pagamento da cláusula penal.
Vê-se que pretende a agravante a definição de todos os efeitos decorrentes do rompimento do contrato, o que somente poderia ser admitido após oitiva da agravada, ainda não citada, ausente a prova inequívoca das alegações da agravante, notadamente a respeito da culpa da franqueadora no alegado inadimplemento contratual. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 21326886720158260000 SP 2132688-67.2015.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 03/08/2015, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 07/08/2015)

Ademais, observa-se das gravações acostadas aos autos, várias tratativas da franqueada junto ao shopping, a fim de solucionar o impasse relacionado ao incêndio que culminou com a destruição integral da loja, de modo que foi mencionado na oportunidade a necessidade de ser fornecida a apólice do seguro, momento em que o representante da parte adversa se comprometeu a fornecer o documento em momento posterior.

Por outro lado, não há que prosperar as argumentações da empresa agravante quando afirma que o seguro contratado pelo agravado seria tão somente em relação as áreas comuns do Shopping, ao passo que tal arguição não restou comprovada, especialmente em razão de não possuir, naquele momento, a apólice do seguro, não se podendo afirmar que o lojista não realizou o próprio seguro.

Nesse sentido, faz-se mister ressaltar que não se pode afirmar, ainda mais em sede de cognição não exauriente, que a franqueada deve arcar com os consectários contratuais junto a agravante, em razão da paralisação das suas atividades, especialmente porque não restaram demonstrados indícios de que o recorrido não teria realizado o seguro da loja, que, em tese, cobriria os danos eventualmente causados a loja.

Assim, verifico estarem ausentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela pretendida pela ora agravante, não merecendo quaisquer reparos a decisão proferida pelo Juízo a quo.

Nada impede, entretanto, seja reexaminado o pedido no juízo de origem, a partir de novos elementos de ponderação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

É como voto.

Belém, 28 de janeiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 30/01/2020